Tribunal: CARF
Processo: 10380.904471/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904471/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.263 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULA CARF no 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional - CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904471/2014-29
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904471/2014-29

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 103-000.867, proferido pela
5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 85/90).
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 089565363, emitido eletronicamente em 07/08/2014,
referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no 23032.65524.211210.1.3.02-9358.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ do 4o trimestre/2008.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e
os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O somatório das parcelas de composição do crédito informado na DIPJ é da
ordem de R$ 242.365,50 e o IRPJ apurado foi de R$ 0,00.
Por sua vez, o valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito é no montante de R$ 242.365,50 (mesmo valor informado na DIPJ).
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Apresentou Manifestação de Inconformidade com suas razões de discordância.
DA DECISÃO DA DRJ
A d. DRJ, após pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, conciliou
divergências na identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras, confirmando,
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 4o trimestre/2008, retenções de IRPJ na fonte
em benefício da interessada no montante de R$ 242.363,90, valor superior ao anteriormente
confirmado no despacho, R$ 196.835,10. Esse valor é relativo à retenção sobre rendimentos
financeiros (códs. 3426 e 6800).
Em consulta às DIRF que trazem o interessado como beneficiário, confirmam-se
retenções que satisfazem as deduções pretendidas, após conciliadas divergências na
identificação de códigos de receita e/ou CNPJ de fontes pagadoras.
Não obstante confirmadas as retenções, os rendimentos financeiros
correspondentes não foram oferecidos integralmente à tributação, conforme Demonstrativo de
Resultado do Exercício na DIPJ/2009, o total do Rendimento Financeiro Declarado (Ficha 06A)
foi somente de R$ 182.422,35.
Assim, o pleito compensatório não pode ser atendido.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904471/2014-29

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal, em 29.7.2022 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, à fl. 103), e inconformada apresentou recurso voluntário, em 29.8.2022 (fl.
104), assim manejado (fls. 101/118).
Defendeu a incidência da prescrição intercorrente, pugnando-se pelo seu
reconhecimento e, ato contínuo, arquivamento definitivo do processo.
Desde então, transcorreram-se praticamente 8 (oito) anos. Isso supera o prazo fixado no
§1o do art. 1o da Lei n° 9.873/1999, que prescreve o prazo de 03 (três) anos para que
seja acometida a prescrição intercorrente caso o processo, que no aqui presente é de
natureza fiscal, não tenha sido julgado nas instâncias administrativas.
Em sua defesa a Recorrente esclareceu que as subvenções para investimento
recebidas são destinadas a aquisições do ativo imobilizado para as obras em andamento do
projeto Metrô, são diferidas e serão reconhecidas na demonstração do resultado, quando da
realização do ativo vinculado, conforme estabelece os itens 12 e 26 do Pronunciamento Técnico
CPC no 07.
Assim, houve o registro, no período os rendimentos das aplicações financeiras
relativas aos recursos gerados das subvenções recebidas, na conta de Subvenções para
Investimento, do mesmo modo do valor do principal – Passivo Não Circulante > Subvenção para
Investimentos.
Segundo a Recorrente o procedimento adotado vincula-se ao mesmo tempo à
realização da atividade do ativo e será reconhecida também na demonstração do resultado,
quando da efetivação dos ativos vinculados.
Informou a Recorrente que os registros contábeis, dos recursos recebidos,
permanecem, inicialmente, na conta de obrigação (subvenção) do passivo, até o reconhecimento
da receita, a partir do momento quando começa a reconhecer a receita sistematicamente, durante
a vida útil do ativo.
Assim, o acórdão recorrido afirmou que os valores não foram oferecidos à
tributação, sem, no entanto, realizar a análise da escrita contábil da empresa que foi efetivada nos
termos determinados no Pronunciamento Técnico CPC 07 que assim dispõe:
12. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do
período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática,
desde que atendidas as condições deste Pronunciamento. A subvenção governamental
não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido.
26. Um dos métodos reconhece a subvenção governamental como receita diferida no
passivo, sendo reconhecida como receita em base sistemática e racional durante a vida
útil do ativo.
Dessa forma, prossegue a Recorrente os rendimentos sobre aplicações financeiras
são reconhecidos e contabilizados da mesma forma da orientação do CPC 07 e estão sendo
apropriadas no Resultado na Conta de Receita Realização Subvenção Investimentos.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904471/2014-29

Alegou que seria totalmente insubsistente a não homologação da compensação da
postulante na medida em que a administração estaria refazendo a apuração das bases após o
prazo decadencial por força da homologação tácita.
A partir da homologação das informações prestadas pelo contribuinte, o Fisco não mais
poderá rever as bases apuradas e declaradas na DIPJ, pois, além de ser contraditório
com a homologação anteriormente praticada pela própria administração, seria reabrir a
análise de fatos que já foram extintos pela decadência.
Aduziu a Recorrente que a verdade material quanto aos créditos decorrentes de
pagamento de IR na fonte, o qual configura crédito em favor do contribuinte passível de
compensação, não pode ser descartada, principalmente “porque não condiz com a realidade
contábil já declarada ao Fisco, razão por que deve ser acatada e homologada a compensação
realizada para que não ocorra enriquecimento indevido da União em desfavor do contribuinte”.
A verdade material do crédito compensável se configura a partir das retenções de
Imposto de Renda já antecipados como pagamento. A compensação decorre desse
crédito já reconhecido pela própria Fazenda. Qualquer entendimento em sentido
contrário seria desmerecer a verdade material em favor de simples formalismos, o que
não pode prevalecer (existe crédito incontestável e existe pagamento de Imposto de
Renda compensável com tributos administrados pela Receita Federal).
Nesse contexto, “mesmo se a contabilidade dos recursos recebidos para
investimento não estivesse correta, ad argumentandum tantum, visto que realizada conforme
normas do CPC, ainda assim teria que prevalecer a verdade material que comprova a existência
dos créditos” (colaciona decisões do e. CARF).
Advogou que “o princípio da legalidade tributária não autoriza a incidência da
norma de tributação em função de erro, mas sim em virtude da ocorrência do fato gerador”
(conforme precedentes ilustrativos).
Para ao final, pelos fatos expostos e a confirmação (homologação) do imposto
retido na fonte pelo Banco do Brasil, a partir do somatório dos valores retidos, pugnar pela
homologação da compensação realizada, decorrente de créditos líquidos e certos, reformando-se
a decisão ora recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido
pela
contribuinte
COMPANHIA
CEARENSE
DE
TRANSPORTES
METROPOLITANOS – METROFOR.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904471/2014-29

DA LIDE
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação da existência de um direito creditório proveniente de Saldo Negativo de IRPJ,
apurado nos idos de 2008, mais especificamente no 4o trimestre, no valor de R$ 45.530,44 (R$
242.365,531- R$ 196.835,092).
O direito creditório não foi totalmente reconhecido porque a Recorrente não teria
oferecido os correspondentes rendimentos sobre aplicações financeiras à tributação (fl. 88):
Não obstante confirmadas as retenções, os rendimentos financeiros correspondentes não
foram oferecidos integralmente à tributação, conforme Demonstrativo de Resultado do
Exercício na DIPJ/2009.
A Recorrente, por sua vez, sustentou que os rendimentos sobre aplicações
financeiras teriam sido reconhecidos e contabilizados da mesma forma da orientação do CPC 07
sendo apropriadas no Resultado na Conta de Receita Realização Subvenção Investimentos,
Essas receitas, decorrentes das subvenções, são diferidas e serão reconhecidas na
demonstração do resultado, quando da realização do ativo vinculado, conforme
estabelece os itens 12 e 26 do Pronunciamento Técnico CPC no 07.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Defendeu a incidência da prescrição intercorrente, pugnando pelo seu
reconhecimento,
Desde então, transcorreram-se praticamente 8 (oito) anos. Isso supera o prazo fixado no
§1o do art. 1o da Lei n° 9.873/1999, que prescreve o prazo de 03 (três) anos para que
seja acometida a prescrição intercorrente caso o processo, que no aqui presente é de
natureza fiscal, não tenha sido julgado nas instâncias administrativas.
É entendimento pacificado no âmbito deste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF que a prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo
fiscal, a teor da Súmula no 11,
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
A aplicação da Súmula em destaque, além de vinculante, é de observância
obrigatória, nos termos do art. 72 do Anexo II do seu Regimento Interno do Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 20153.

1 Saldo negativo informado na DCOMP/DIPJ
2 Saldo Negativo reconhecido
3 Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em súmula de observância
obrigatória pelos membros do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da CSRF a edição de enunciado de súmula quando se tratar de matéria que, por sua natureza,
for submetida a 2 (duas) ou mais turmas da CSRF.
§ 2o As turmas da CSRF poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria concernente à sua competência.
§ 3o As súmulas serão aprovadas por, no mínimo, 3/5 (três quintos) da totalidade dos conselheiros do respectivo
colegiado.

Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904471/2014-29

Assim, ficam afastadas as alegação de prescrição intercorrente.
DO MÉRITO
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem, no
todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais, ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na
forma do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo
Pois bem.
Em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder de vista que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de
desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só legal como
documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com o art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904471/2014-29

Neste sentido, encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos .... A
certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ. AGREsp 495012/AL.
Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de 30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do
CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo,
credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização
por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para
com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg no Resp 862.572/CE,
Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16
de março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Nesta seara, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido
nos termos do art. 1234 do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores
de tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a
origem de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os
elementos indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a
ensejar o encontro de contas postulado.
Destarte, se a parte compreendia que os valores de retenção declarados em sua
própria confissão5 estavam equivocados, a ela incumbia apresentar as devidas provas e

4 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar
de matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904471/2014-29

fundamentos jurídicos para que a origem do crédito pretendido, bem como o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto restasse devidamente esclarecida e
demonstrada à Fazenda Pública. Não se trata de “obrigação da administração de buscar a verdade
material”.
Nessa toada, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não
pode ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando ou permitindo que o contribuinte a
seu alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais quando não se
está diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição e
compensação. Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso
reiterar que a Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de
Inconformidade e Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora
Recorrente não trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
como principio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1436, que
amplia o rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.
É nisso que reside o principio da verdade material: na ampliação dos meios
probatórios para comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
Assim, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos aos
autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos, para
além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Vejamos que a Recorrente se limita a tecer argumentos técnicos relativos à sua
escrituração contábil, chegando a defender a realização de uma “análise da escrita contábil da
empresa que foi efetivada nos termos determinados no Pronunciamento Técnico CPC 07”.

5 A partir de 31.10.2003 (com as alterações promovidas no §6o, do art. 74 da Lei no 9.430/96) ficou estabelecido que
o Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco
anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.

6 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.263 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.904471/2014-29

Importante destacar a existência de discrepância entre as informações constantes
na DIPJ e aquelas consignadas nos informes de rendimentos, de modo que a condição constante
na Súmula CARF no 80 não restou implementada para fins de reconhecimento de direito
creditório referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2008.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, bem como a
demonstração de as respectivas receitas financeiras foram oferecidas à tributação; resta a este
julgador negar o pleito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
CONCLUSÃO
Isto posto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 172
DF CARF MF
Original